Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-47.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003786-47.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CARLA HELEN DOS SANTOS SOUSA registrado(a) civilmente como CARLA HELEN DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DE SOUSA

EMENTA

Apelação cível.
Mandado de segurança. Infração de trânsito. Nulidade do auto de infração. Irregularidade da notificação. Bloqueio de permissão para dirigir.
Sentença
que concedeu a segurança para declarar a nulidade da infração de trânsito referente ao Auto de Infração IT00277517 e determinar a emissão da CNH definitiva da impetrante. A impetrante, portadora de Permissão para Dirigir, teve registrada infração de natureza grave (art. 167 do CTB – deixar de usar cinto de segurança), datada de 07/09/2022, que resultou no bloqueio de sua PPD e no impedimento à obtenção da CNH definitiva. A notificação da autuação foi enviada ao endereço da concessionária onde o veículo foi adquirido, e não ao endereço de residência da proprietária. O juízo de origem concedeu a segurança, declarando a nulidade da infração e determinando a emissão da CNH definitiva, reconhecendo a irregularidade da notificação e a ausência de provas da infração. A notificação de infração de trânsito enviada a endereço diverso daquele constante no cadastro do CRLV equivale à ausência de notificação, por não cumprir a finalidade de dar ciência ao proprietário, em violação ao art. 282 do CTB e à Súmula nº 312/STJ. A ausência de notificação regular configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do auto de infração. A inexistência de registro fotográfico ou de qualquer outro elemento probatório que corrobore a infração, aliada à ausência do próprio AIT nos autos, reforça a insubsistência do ato administrativo impugnado. Declarada a nulidade do auto de infração por vício insanável no procedimento de notificação, todos os efeitos dele decorrentes são igualmente nulos, inclusive o bloqueio da Permissão para Dirigir e o impedimento à obtenção da CNH definitiva previsto no art. 148, § 3º, do CTB. A jurisprudência do STJ que qualifica a expedição da CNH como mera expectativa de direito pressupõe a existência de infração validamente constituída, o que não se verifica na hipótese. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos encontra respaldo no art. 5º, incisos XXXV e LXIX, da Constituição Federal, não configurando indevida ingerência no mérito administrativo a análise da regularidade da notificação e da observância do devido processo legal. Em mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105/STJ e nº 512/STF.
Sentença mantida. Apelação não provida.